Tribunal: STF
Processo: Rcl 73040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ESPÉCIE EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.